Tribunal: TJBA
Processo: 8061094-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061094-91.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: P. S. R. e outros

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA (ANÁLISE COMPORTAMENTAL APLICADA) E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, INTEGRADO E CONTÍNUO. NECESSIDADE COMPROVADA. COBERTURA NEGADA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656 /98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL RECONHECIDO
IN RE IPSA
. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8061094-91.2020.8.05.0001
,

em que é apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

e apelado
PEDRO SILVA REIS, representado por WELLINGTON DA SILVA REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, por
NEG
AR PROVIMENTO
AO APELO.

Sala das Sessões,

de

de 2021.

Des(a). Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça